Tribunal: TJES
Processo: 0000317-29.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Extorsão
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000317-29.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER DE JESUS FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO PRATICADA MEDIANTE AMEAÇA E USO DE PERFIL FALSO NA INTERNET. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO.
INVIABILIDADE.
CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha-ES, que o condenou pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 63 dias-multa. Consta da denúncia que, nos dias 16 e 18 de março de 2021, o réu, mediante grave ameaça e violência, extorquiu a vítima, utilizando-se de conversas iniciadas em rede social com perfil falso de mulher, em que a vítima expôs suas partes íntimas, e, posteriormente, exigências financeiras foram feitas sob ameaça. Foram realizados três depósitos bancários e a entrega de uma televisão no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta de extorsão para estelionato; (ii) estabelecer se foi reconhecida a confissão na sentença; (iii) determinar se é possível a análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação para o crime de estelionato não se justifica, pois restou comprovado que o réu utilizou grave ameaça para obter vantagem econômica indevida, sendo o temor gerado na vítima elemento essencial à consumação do delito de extorsão.

A existência de grave ameaça está corroborada pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, pelos comprovantes bancários e pela confissão parcial do réu, que admitiu o uso de perfil falso e a exigência de valores e bens.

No que se refere a aplicação da atenuante da confissão, tem-se que o Magistrado reconheceu a sua incidência na sentença, mas sua eficácia para fins de redução da pena foi corretamente neutralizada, diante da compensação integral com a agravante da dissimulação, prevista no art. 61, II, "c", do CP.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência sobre a matéria

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000317-29.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER DE JESUS FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VAGNER DE JESUS FERREIRA
Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A
Advogado do(a) APELADO: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
VAGNER DE JESUS PEREIRA
,
contra a sentença (fls. 202/205) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha-ES, condenando-o pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 63 (sessenta e três) dias-multa.

Sobre os fatos, narra a denúncia que, nos dias 16 e 18 de março de 2021, o acusado, por meio da rede mundial de computadores e presencialmente, extorquiu a vítima JULIO CELIO STORCH, mediante violência e grave ameaça.

Relata a peça acusatória que o ofendido começou a conversar pela rede social Facebook, com uma suposta mulher, em que realizava vídeos mostrando suas partes íntimas.

Posteriormente, a vítima começou a receber mensagens de um homem, dizendo ele tinha mantido conversas com uma menor de 14 (quatorze) anos de idade, momento em que passou a exigir dinheiro, além de proferir ameaças de morte.

Consta ainda que, diante das ameaças, o ofendido realizou 03 (três) depósitos, no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A denúncia também descreve que o réu chegou a ir ao local de trabalho da vítima, para que esta comprasse uma televisão, tendo ele adquirido o aparelho, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de exigir mais dinheiro.

No caso, verifico que a defesa requer a desclassificação para o crime de estelionato (art. 171, do CP), no entanto, constato que a materialidade do delito de extorsão, está demonstrada pelo boletim unificado (fls. 05/06-verso), relatório de atividade policial (fls. 25/27), comprovante de depósitos (fls. 29), e auto de apreensão (fls. 163).

A autoria, por sua vez, também está comprovada pelo depoimento do ofendido JULIO (fls. 174), narrando que o réu exigiu uma quantia em dinheiro, pois teria enviado fotos de suas partes íntimas para uma menor, e o ameaçou com uma foto, portando arma de fogo.

Disse que o acusado foi até o local de seu trabalho e o ameaçou, exigindo uma televisão, sendo que foi até a loja e adquiriu o aparelho, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e lhe entregou.

Relatou também, que pediu para sair do trabalho, pois estava com medo do acusado aparecer no local.

A testemunha policial militar JADYSILVIO DUARTE MOREIRA (fls. 174), em Juízo, narrou que recebeu uma ligação, informando que o acusado estava invadindo a casa da vítima, momento em que foi até a residência.

Disse que abordou o réu e o levou até Delegacia, tendo constato que a vítima realizou três depósitos bancários, na conta da esposa do denunciado.

Por sua vez, em seu interrogatório (fls. 174), o réu confessou a prática delitiva, afirmando que fez um perfil “fake”, se passando por uma mulher, e que falou para o ofendido que era menor de idade, tendo pedido uma televisão e dinheiro, mas não proferiu ameaças.

Desse modo, tenho que restou configurado o crime de extorsão, em razão das ameaças proferidas pelo denunciado, que causaram temor na vítima, já que a ação intimidadora, tinha como objetivo específico obter vantagem econômica indevida, o que torna inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do TJMG:

“(...) - Demonstrado que o réu agiu de modo livre e intencional na prática da ameaça e que esta foi suficiente para incutir medo na vítima, é descabida a alegação de atipicidade da conduta.

- Se a vítima é coagida a passar importância em dinheiro ao agente, mediante grave ameaça, e não induzida a erro, a hipótese é de extorsão e não de estelionato.
- A obtenção da vantagem econômica no crime de extorsão é mero exaurimento, posto que o delito se consuma quando da exigência feita por meio de grave ameaça. - Rejeitadas as preliminares e desprovido o recurso.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.402575-5/001,
Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana,
8ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 27/02/2025
, publicação da súmula em 28/02/2025)

Indo adiante
, em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), identifico que o Magistrado aplicou aludida atenuante, no entanto, deixou de reduzir a reprimenda, pois realizou a compensação integral, com a agravante da dissimulação, prevista no art. 61, inc. II, alínea “c”, do CP.

P
or fim,
no que se refere ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas e da pena de multa, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Diante do exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 14874278),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.